Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-88.2005.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-88.2005.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CADORE NETO - CPF: 304.311.820-00 (APELANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), DENISE MARIA SEFRIN CADORE - CPF: 935.871.391-72 (APELANTE), ROGEMAR CADORE - CPF: 515.936.450-15 (APELANTE), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROGERIO UEBEL - CPF: 171.530.850-68 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000583-88.2005.8.11.0046

APELANTE: ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

APELADO: URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS C/C ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL –AUTOS COM CARGA PARA A APELADA – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA OS APELANTES APÓS A DEVOLUÇÃO – INTERPOSIÇÃO NO TEMPO ADEQUADO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
LAUDO PERICIAL COMPLEMENTADO – PROVA NÃO ANEXADA NA LIDE CORRETA –SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PERÍCIA POSTERIORMENTE RETIFICADA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

SITUAÇÃO EVIDENCIADA

–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

Se os autos foram retirados em carga pela apelada (ré) no dia seguinte à publicação da sentença que julgou improcedente a Ação, o prazo recursal dos apelantes só se inicia após a sua devolução.

É evidente o cerceamento de defesa ante o prejuízo causado ao autor em virtude da sentença proferida com base em laudo posteriormente retificado pelo perito em decorrência de erro material.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000583-88.2005.8.11.0046

APELANTE: ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

APELADO: URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato de Fornecimento de Insumos Agrícolas c/c Anulatória de Cédula de Produto Rural julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes argumentam que o objetivo da lide é apurar mediante perícia contábil os débitos e créditos recíprocos, referentes a mercadorias e adiantamentos em dinheiro pela apelada, e, em contrapartida, os produtos e valores que deram em pagamento entre maio de 2000 e junho de 2003.

Aduzem que assinaram diversos documentos, dentre eles duas CPRs em 31/07/2012, correspondentes a 9.723 e 7.012 sacas de soja, as quais são objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1715-83.2005.8.11.0046, em que não houve ressalva de pagamentos.

Afirmam que os bens que ofereceram eram mais que suficientes para saldar as dívidas com a apelada, e que por isso postularam a revisão da sua conta-corrente.

Arguem que foi realizada perícia e definidos os pontos controvertidos (prestação de contas entre as safras 2000 e 2004 e origem das CPRs), anexado o primeiro laudo e posteriormente, em audiência de instrução e julgamento na qual o perito foi ouvido, determinada a juntada de laudo complementar.

Ressaltam que, todavia, a sentença foi proferida, mas a conclusão do perito não foi trazida ao feito.

Acrescentam que durante o prazo para as alegações finais a parte adversa fez carga dos autos, e que os Embargos de Declaração que apresentaram na primeira instância não foram apreciados. Dessa maneira, teriam sido violadas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Apontam também que é equivocado o fundamento do juízo de origem de que não produziram prova do fato constitutivo do direito reclamado.

Dizem que especialmente o laudo complementar, anexado na Execução, atesta que a soma das mercadorias ou adiantamentos em dinheiro, ou seja, dos débitos, foi de 15.895,82 sacas de soja e que deram em pagamento 15.435,58 sacas, portanto devem somente 460,24 sacas para a apelada.

Pleiteiam o acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença e devolvido o prazo para as alegações finais, ou desde já julgada procedente a Ação.

Nas contrarrazões a apelada suscita que o
decisum
foi publicado em 23/10/2018 e que o prazo para os Embargos de Declaração expirou em 30/10/2018, porém os apelantes só os apresentaram em 11/11/2018 porque, por vontade própria, sem nem sequer formularem pedido ao juízo
a quo
, restituíram o prazo para eles mesmos.

Dessa maneira, entende que são intempestivos, tanto quanto a presente Apelação, a qual não poderia ser conhecida. No mérito, pugna pelo não provimento (id n. 96515967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000583-88.2005.8.11.0046

APELANTE: ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

APELADO: URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DA APELADA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A sentença, de improcedência da Ação, foi disponibilizada em 22/10/2018 no DJE n. 10363 e publicada em 23/10/2018; o advogado da apelada fez carga dos autos físicos em 24/10/2018, e os devolveu em 30/10/2018 (id n. 96515967, pág. 25).

Então os apelantes os retiraram em carga no dia 31/10/2018 (id n. 96515967, pág. 25) e ingressaram com os Declaratórios sob a arguição de que durante a fluência do prazo tiveram tolhido o acesso à lide, e que, em decorrência da suspensão do expediente forense em 01 e 02/11/2018 (Portaria 678/2017-PRES), poderiam ser protocolados até 11/11/2018, mas o foram antes mesmo dessa data.

Em 16/10/2020 foi certificada a tempestividade dos Embargos.

A apelada alega que foram opostos fora do prazo e que os apelantes não poderiam restituir o prazo a seu bel prazer.

Contudo, a argumentação da apelada beira a má-fé, pois toda a situação narrada é decorrente de seu advogado à época ter feito carga do processo durante o prazo que seria exclusivo dos apelantes, visto que a demanda foi julgada
improcedente
.

Logo, além de essa atitude ser contrária ao inciso III e §2o do art. 107 do CPC, configura justa causa (§1o do art. 223 do CPC) para a referida restituição à parte adversa.

Aplica-se, por conseguinte, o art. 221 do CPC, que dispõe:

“
Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo

igual ao que faltava para sua complementação
”.

Para ilustrar, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTEMPESTIVIDADE – AUTOS COM CARGA PARA O AGRAVADO – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL PARA O AGRAVANTE APÓS A DEVOLUÇÃO – RAI INTERPOSTO DENTRO DE 15 DIAS – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO FORMULADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – DEFERIMENTO TÁCITO – MULTA DE 10% (ART. 523, §1o, DO CPC) – APLICABILIDADE – PROTESTO INDEVIDO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NO DECISUM – INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os autos foram retirados em carga pelo agravado na mesma data da prolação da decisão, o prazo recursal do agravante só se inicia após a sua devolução
”. (N.U 1007651-59.2018.8.11.0000, julgado em 29/08/2018, publicado no DJE de 03/09/2018).

Assim, como os apelantes fizeram carga em 31/11/2018, no dia útil seguinte, ou seja, em 05/11/2018, segunda-feira, teve início a contagem para ingressarem com os Embargos, pois os dias 01 e 02/11/2018 (quinta e sexta-feira) foram feriados, a qual se encerrou em 09/11/2018.

Com a digitalização do processo não há como identificar a data em que foram protocolados, porém na descrição da juntada de peças consta que os de fls. 476-482 foram anexados em 09/11/2018. Dessa forma, é evidente que são tempestivos (id n.

96515965, págs. 8 e 9).

Posto isso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DOS APELANTES – CERCEAMENTO DE DEFESA

Na
Ação Revisional de Contrato de Fornecimento de Insumos Agrícolas c/c Anulatória de Cédula de Produto Rural que ajuizaram, os apelantes sustentam que mantiveram com a apelada entre junho de 2000 e maio de 2003 contrato de conta-corrente pelo qual esta última lhes fornecia insumos agrícolas e adiantamentos em dinheiro, e eles, em contrapartida, vendiam-lhe safras de soja e algodão.

Assinalam que o controle dessa conta era realizado pela apelada e que o saldo devedor cobrado não refletiria a realidade. Dizem também que emitiram duas CPRs, uma na quantia de 9.273 sacas de soja e outra de 7.012, ficando acordado que a empresa forneceria os insumos e só cobraria o saldo devedor na conta.

Assim, postularam a revisão judicial da conta-corrente que mantiveram com a apelada entre maio de 2000 e junho de 2003, para apurar mediante perícia contábil o total dos débitos (adiantamentos da empresa) e dos créditos (pagamentos efetuados pelos autores); a limitação do preço das mercadorias fornecidas; a fixação do valor dos produtos que venderam ou deram em garantia conforme a média praticada em Campos de Júlio e com base nesses critérios identificar o saldo devedor ou credor.

Pleitearam ainda a limitação de juros em 12% ao ano, com incidência sobre o saldo em conta no dia 30 de junho de cada ano, se devedor, e, se credor, a restituição da importância respectiva e a anulação das CPRs.

Em despacho saneador, o juízo da causa fixou como pontos controvertidos a prestação de contas referente às negociações ocorridas entre as safras de 2000 e 2004, e a origem das CPRs (id n. 96515965, pág. 183), e intimou as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo postulada a perícia contábil pelos apelantes e testemunhal pela apelada, o que foi deferido em 19/07/2008 (id n. 96515965, pág. 190).

O laudo foi elaborado só em 2014 (id n.

96515965, pág. 247), acolhida a impugnação da ré (apelada) e postergada a sua análise para após a audiência de instrução, na qual foi decidido o seguinte:

“
Considerando-se que há documentação aportada pelo expert pendente de juntada
, entendo prudente redesignar a presente audiência para 08/03/2017.
Após a juntada da referida complementação do laudo, manifestem-se as partes em 10 dias sucessivamente sobre o mesmo
, iniciando pela parte autora, devendo formular por escrito eventuais perguntas a serem feitas pelo perito na audiência acima designada
”. (Id. n.

96515966, pág. 66).

Os apelantes informaram que concordavam com a complementação do laudo, porém retificavam os quesitos formulados na Ação de Execução n. 1715-83.2005.811.0046 (id n. 96515966, pág. 80). Já a apelada impugnou a perícia, todavia o pedido foi rejeitado sob a justificativa de ser extemporâneo.

A essa decisão a apelada apresentou Aclaratórios, em que afirma a eficácia da impugnação ao laudo e que o
complementar não teria sido anexado na Ação Revisional
, mas apenas na Ação de Execução n. 1715-83.2005.811.0046, apensa à primeira.

Os apelantes comunicaram ao juízo de origem que durante o prazo para os memorias os autos foram retirados em carga pelo advogado da outra parte, o que lhes impediu de fazê-lo. Diante disso, postularam a restituição do prazo.

Porém, sem que fossem analisados os Embargos de Declaração da apelada e o pedido dos apelantes de restituição de prazo para os memorias, sobreveio a sentença pela improcedência da demanda sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e de “
que o laudo pericial elaborado nos autos confirma a existência de crédito em favor da requerida
”

(id n. 96515967, pág. 15).

Nas razões recursais, consta o laudo complementar juntado unicamente na Execução, denominado pelo auxiliar do juízo como
RE-RATIFICAÇÃO DO LAUDO (ERRO MATERIAL)
, e que supostamente apontaria como saldo devedor final 460,24 sacas de soja (id n. 96515967, pág. 66).

É claro o cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não poderia estar embasada em laudo posteriormente retificado pelo perito em virtude de erro material alusivo ao saldo devedor.

Essa situação causou prejuízo para os apelantes, pois tiveram os pedidos julgados improcedentes, e também para a apelada, já que não foram examinados os Aclaratórios em que impugnava justamente a prova pericial.

Por esses motivos, os autos devem retornar à primeira instância para a juntada do laudo complementar nesta Ação Revisional e valoração dessa prova, em observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório de ambas as partes.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial
”. (N.U 1003897-66.2019.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 21/07/2021, publicado no DJE de 26/07/2021).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelos apelantes para determinar a análise na primeira instância e consequente valoração do laudo pericial complementar (retificação – erro material). Com isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença. Desse modo, cumpre ao juízo da causa avaliar se há necessidade de novos memoriais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021